Tribunal: TJMT
Processo: 1034435-08.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034435-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE MENDES LIMA

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO ADIMPLEMENTO
INTEGRAL
DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como, a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto
por
Jose Mendes Lima

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

7
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
e
Pedido De Antecipação Antecipada
ajuizada

em face de
BANCO AGIBANK S.A.
,
julgou imp rocedente s o s pedido s

iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, é bem cediço que, de acordo com a dicção do artigo 373, I, do Código de Processo civil, incumbe ao requerente juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de seu direito. Assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

Não obstante, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

(...)
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3º do mesmocódex.

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da instituição financeira.

Dos danos morais indenizáveis

Do quantum indenizatório
a ser arbitrado a tal título
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID 2
60903173
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito, as alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.

(ID 2
59955688
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSE MENDES LIMA

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Mendes Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco AGIBANK S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A
firma
a parte recorrente, em síntese, que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inserido no banco de dados SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, acerca de débito inserido no mês de maio de 2021, no valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), decorrente de empréstimo junto à instituição financeira recorrida.

Segue a
sseverando
que, no entanto, o débito
“sub judice”
já está devidamente quitado, não possuindo qualquer outro serviço que ensejasse a inserção de seu nome/CPF no Sistema de Informação de Crédito.

Lado outro, alega a instituição financeira apelada que a inadimplência da parte autora, a existência de contrato de empréstimo, a existência de acordo extrajudicial pactuado entre as partes e a ausência de ato ilícito no apontamento (SCR) não desqualificam ou constituem elemento desabonador de sua conduta.

Por fim, argumenta que não há que se falar de existência de dano de ordem moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos, defendendo, portanto, o desprovimento recursal.

Pois bem.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde
a instituição financeira
/apelad
a,
objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor
, nos termos do
art. 14 do CDC
,
independentemente da perquirição da existência de sua culpa.
Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
, em que pese os argumentos da recorrente, verifica-se que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central, pois houve a devida comprovação da relação jurídica entre as partes e a existência de débito
“sub judice”

em aberto.

Registre-se ainda que a instituição financeira acostou áudio
/ligação telefônica
de acordo
extrajudicial

entabulado
entre
os litigantes
, com a efetiva confirmação de dados pessoais
do autor/recorrente
. Ademais, nota-se
que
a gravação trazida como
prova na peça contestatória
sequer foi impugnada pela recorrente.

Nesse sentido, extrai-se da gravação telefônica acostada ao ID nº 259955662 – página 6, que o acordo fora celebrado na data de 08/07/2021, restando a ser adimplido em 13 prestações no valor de R$ 240,16, com a primeira parcela aprazada para 30/07/2021 e a última prevista para 28/07/2022.

Desta forma
,
é sabido que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim
,
caberia ao autor da ação, ora recorrente, comprovar, mesmo que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Todavia
, não juntou aos autos

qualquer documento idôneo de comprovação do pagamento integral do débito.

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio BACEN o SCR é
“um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Assim, a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome da parte autora junto aos cadastros do SCR do Banco Central.

Portanto, rest
ando
comprovado a origem do débito
e a existência de débitos vencidos
,

merece rejeição os pedidos contidos no
a
pelo recursal,

não
havendo
que se falar em
conduta ilícita por parte do recorrente e
/ou
declaração d
a
inexistência d
o
débito
“sub judice”
.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA

– NO RELATÓRIO DO SCRDO BANCO CENTRAL– COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO

– INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR
–
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação
lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. A Súmula nº 323 do STJ determina que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)”.

(grifo nosso)

(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos a regularidade do empréstimo realizado pelo autor junto ao banco apelado no ano de 1996, ou seja, as informações prestadas ao BACEN pelo Sistema de Informações de Crédito - SCR, de caráter informativo, em razão de renegociação de dívida firmada entre as partes, não há falar em ausência de relação jurídica entre as partes.
A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

(grifo nosso)

(N.U 1005934-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023).

Por fim, ante o fracasso recursal, pelas razões
acima
alinhavadas
,
não há o que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por essas razões,
conheço
do recurso

de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento)
sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a
execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025